Tribunal: TJBA
Processo: 8001766-91.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001766-91.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: ELIZETE RAMOS COTRIM

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO SEM CONCURSO. NULIDADE DO VÍNCULO. PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que o condenou ao pagamento de verbas rescisórias (férias proporcionais mais um terço e décimo terceiro salário proporcional) e FGTS, referentes aos últimos cinco anos, em decorrência de contrato celebrado irregularmente com servidor para o exercício da função de recepcionista, no período compreendido entre 2015 e 2020, sem submissão a concurso público e sem demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal do Município quanto à alegação de prescrição quinquenal, uma vez que a sentença já determinou o pagamento apenas dos últimos cinco anos; (ii) saber se é aplicável aos servidores públicos a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal; e (iii) saber quais verbas são devidas ao servidor contratado irregularmente sem concurso público, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste interesse recursal do Município quanto à alegação de prescrição quinquenal, pois a sentença recorrida já determinou o pagamento das verbas trabalhistas relativas aos últimos cinco anos, sendo impossível melhora da condição do apelante. Ausência de pertinência temática entre o decidido e o alegado no recurso.

4. A prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição da República aplica-se apenas aos trabalhadores urbanos e rurais, não aos servidores públicos. O art. 39, § 3º, da Constituição Federal estabeleceu rol taxativo de direitos do art. 7º aplicáveis aos servidores públicos, não incluindo o inciso XXIX. Aplica-se aos servidores públicos o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

5. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, aplica-se a Súmula 85 do STJ, segundo a qual a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 705140/RS, em sede de repercussão geral, firmou entendimento de que aos agentes contratados sem concurso público, em inobservância ao art. 37, § 2º, da Constituição Federal, são devidos apenas os salários correspondentes ao serviço efetivamente prestado e os valores depositados na conta do FGTS vinculada ao nome do trabalhador.

7. A contratação foi irregular, sem comprovação de que se deu para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal. Os contratos temporários não foram juntados aos autos, sendo impositiva a declaração de nulidade do contrato de trabalho.

8. Reconhecida a nulidade contratual, a parte autora não faz jus ao pagamento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário proporcionais, mas apenas à percepção dos salários e ao levantamento dos valores depositados na sua conta do FGTS. Como o pagamento dos salários do período contratado restou demonstrado, torna-se devido apenas o depósito do FGTS pelo Município.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para reformar a sentença e condenar o Município apenas ao pagamento do FGTS do período laborado, excluindo da condenação o pagamento de férias, um terço de férias e décimo terceiro salário proporcionais.

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX, 37, § 2º e IX, e 39, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705140, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014; Súmula 85 do STJ; TJBA, APC nº 0500528-95.2018.8.05.0271, Rel. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, Publicado em 18.08.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001766-91.2021.8.05.0036
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CAETITÉ e como apelada ELIZETE RAMOS COTRIM.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer, em parte, do recurso
e, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar
e
dar-
lhe

parcial
provimento
, nos termos do voto da
R
elatora.